Tribunal: STF
Processo: HC 177829
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira e Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira, contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    A decisão recorrida indeferiu liminarmente o processamento do writ em razão de instrução deficiente dos autos, visto que não foi juntada cópia do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC 0055969-34.2019.8.19.0000).



    Na origem, os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e peculato, relacionados a contratos irregulares celebrados entre o Município de Goytacazes e a empreiteira Odebrecht, no âmbito dos projetos habitacionais “Morar Feliz” I e II. 



    Afirma o órgão acusador que, em razão do acerto, os pacientes teriam recebido vantagens indevidas do grupo empresarial nos anos de 2008, 2010, 2012 e 2014, no valor total de R$ 25.000.000,00. 



    A denúncia foi recebida pela 2ª Vara Criminal de Campos de Goytacazes, que decretou a prisão preventiva dos impetrantes em 29.8.2019.



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, inicialmente a liminar foi concedida pela Desembargador Relator. Contudo, a decisão foi posteriormente reformada no julgamento colegiado, com cassação da liminar.



    Neste habeas corpus os impetrantes reiteram os fundamentos apresentados nas instâncias inferiores, destacando a ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação das prisões cautelares, a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, além de grave estado de saúde do paciente Anthony William Garotinho. Ademais, apontam a incompetência do juízo que decretou as prisões preventivas. Assim, requerem a revogação das prisões preventivas dos pacientes.



    Em 31.10.2019, foi deferido o pedido liminar para suspender a ordem de prisão decretada em desfavor dos pacientes, se por outro motivo não estivessem presos, e, em substituição, foram fixadas medidas cautelares diversas (eDOC 37). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem (eDOC 41).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi julgado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    Contudo, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), esse entendimento jurisprudencial pode ser afastado na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.



    Se, a partir dos documentos juntados aos autos, verifica-se de plano violação à liberdade ambulatorial, não cabe ao Judiciário fechar os olhos e adotar postura complacente à manutenção do status quo de ilegalidade. Trata-se formalismo exacerbado, que fragiliza uma proteção efetiva de direitos fundamentais.



    Presente o fumus commissi delicti, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos (periculum libertatis) para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Portanto, a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas ou na gravidade do crime. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Ainda que a análise no âmbito de habeas corpus tenha cognição limitada, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).



    No caso concreto, o decreto prisional ampara-se nos seguintes fundamentos: (eDOC 3 e 4): a) suposta ameaça a testemunhas, especialmente a partir da narrativa apontada por Elizabeth Gonçalves dos Santos; e b) risco de reiteração delitiva dos réus.



    A partir da leitura dos documentos juntados aos autos, verifico que inexistem elementos concretos a justificar empiricamente tais fundamentos. Por mais graves que os fatos imputados possam ser, a imposição de uma prisão cautelar pressupõe a existência de motivos cautelares suficientes e devidamente motivados em concreto. Assim, inviável a manutenção da prisão decretada.



    Conforme assentado pelo Desembargador Relator no TJRJ (eDOC 5, p. 57/64):



    “As quinze páginas que o magistrado de piso fundamenta o decreto prisional quando vistas sob a ótica da técnica jurídica mais apurada se revelam vazias de conteúdo e compostas de jargões a justificar o decreto prisional sem qualquer necessidade para tal. 



    Ressalte-se, o parágrafo que o juiz de piso faz a ilação que testemunhas poderiam ser ameaçadas, porém nenhum fato concreto ou mero indício é apontado como existente para tal dedução.”



    Inicialmente, em relação à suposta ameaça à testemunha, não se menciona nenhum fato concreto que justifique tal afirmação. Nos termos descritos, “a declaração de tal testemunha vai muito além disso: relata intimidação direta por interpostas pessoas; depois que prestou declarações em desfavor de Garotinho, a inquirida passou a se sentir intimidada por diversas pessoas ‘sempre prometendo algum tipo de vingança; após a condenação recebeu vários recados na rua de pessoas falando que a declarante vai ser morta ou de que alguém de sua família será atingida (...) deveria ficar quieta quanto a outros fatos que tenha conhecimento para não morrer’”. A partir da leitura de tal narrativa, percebe-se que não há sequer indicação de pessoas específicas que estariam causando tais intimidações. Ou seja, não se pode fundamentar a prisão cautelar a partir de juízos hipotéticos carentes de qualquer embasamento concreto.



    Igualmente, pode-se afirmar que inexiste contemporaneidade entre os fatos narrados na denúncia e a prisão preventiva decretada. Conforme assentado, o contexto probatório supostamente ocorrido deu-se nos anos de 2008, 2010, 2012 e 2014.



    É assente na jurisprudência que fatos antigos não autorizam a prisão preventiva, sob pena de esvaziamento da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). 



    Nesse sentido, reporto-me aos ensinamentos de Rodrigo Capez:



    “A proximidade temporal entre o conhecimento do fato criminoso e sua autoria e a decretação da prisão provisória encontra paralelo com a prisão em flagrante, que sugere atualidade (o que está a acontecer) e evidência (o que é claro, manifesto). Se a prisão por ordem pública é ditada por razões materiais, quanto mais tempo se passar entre a data do fato (ou a data do conhecimento da autoria, se distinta) e a decretação da prisão, mais desnecessária ela se mostrará. Em consequência, não se pode admitir que a prisão preventiva para garantia da ordem pública seja decretada muito tempo após o fato ou o conhecimento da autoria, salvo a superveniência de fatos novos a ele relacionados”. (CAPEZ, Rodrigo. Prisão e medidas cautelares diversas. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 459)



    No mesmo sentido firmou-se a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CAUTELAR DECRETADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, MUITOS ANOS DEPOIS DOS FATOS CRIMINOSOS. INVOCAÇÃO IMPRÓPRIA DA POSSIBILIADE DE EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO PARA O DECRETO PREVENTIVO E, PORTANTO, NÃO CONSTANTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Embora os fatos imputados na ação penal sejam de extrema gravidade, o fundamento da custódia cautelar lastreado exclusivamente na preservação da ordem pública mostrava-se frágil, porquanto as condutas criminosas ocorreram entre 1997 e 1999, havendo um lapso temporal de mais de 18 anos entre a data da última prática criminosa e o decreto cautelar, tudo a indicar a ausência de contemporaneidade. II – A prisão preventiva objeto destes autos, decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo somente em embargos de declaração na apelação, a partir de pedido formulado pela assistência da acusação, está ancorada em presunções tiradas da gravidade abstrata dos crimes em tese praticados e não em elementos concretos dos autos, o que, por si só, não evidencia o risco de reiteração criminosa. Precedentes. III – O tema alusivo à possibilidade de execução antecipada da pena, trazido pelo agravante, não foi utilizado no decreto de prisão preventiva e, portanto, não foi objeto de exame na decisão ora questionada. IV – Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.” (RHC 165318 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).



    No que diz respeito ao risco de reiteração delitiva, não se pode aceitar que juízos preditivos sem correspondência fática concreta possam justificar a imposição de uma prisão cautelar. Além disso, pode-se afirmar que os pacientes não mais se encontram nos cargos que potencialmente permitiriam o prosseguimento das condutas narradas pelo Ministério Público.



    Segundo os termos da liminar concedida pelo eminente Desembargador Relator no TJRJ (eDOC 5):



    “Assim, não nos resta outra solução a não ser afastar a manutenção da prisão com base na probabilidade de o réu dificultar a instrução criminal. A hipótese dos ora pacientes continuarem a empreitada criminosa, não pode ser considerada porquanto a própria denúncia narra que a suposta atividade criminosa cessou em 2016, e ao que me consta na data de hoje os pacientes não tem qualquer ligação com os entes políticos ou empresários envolvidos no suposto esquema criminoso.”



    Por fim, em sede de argumento complementar, pode-se também ressaltar o estado de saúde do paciente. Nos termos narrados pelo impetrante, “ocorre que a partir do início de Julho/2019 o ora paciente passou a apresentar quadro de depressão grave, de CID-10 F32.2, com sintomas como humor deprimido, anedonia, anergia, desânimo, desesperança, ansiedade intensa, hipersonia, inversão do ciclo sonovigília, ideia de morte passiva e ausência de planos para o futuro, tudo consoante atestado médico anexo a este writ”. 



    A partir disso, na liminar concedida no TJRJ assentou-se:



    “Registre-se que o impetrante trouxe atestados médicos demonstrando instabilidade no quadro de saúde do paciente, sendo certo que o paradigma de respeito a dignidade da pessoa não pode ser suprimido em nome do encarceramento descontrolado onde as premissas se trocam para que os fins justifiquem os meios.”



    Diante dos fundamentos apontados, percebe-se que o decreto prisional não se sustenta em elementos concretos constantes dos autos. Para que a prisão cautelar se mostre legítima no processo penal, é fundamental a comprovação de fatores reais que demonstrem risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública. A decisão aqui impugnada parte de lógica oposta, inadmissível diante da presunção de inocência que deve orientar a persecução penal.



    Resta evidente que, em um processo penal orientado pelos preceitos democráticos e em conformidade com as disposições constitucionais, não se pode aceitar que a liberdade seja restringida sem a devida fundamentação em elementos concretos, que justifiquem claramente os riscos apontados.



    Nesse sentido, cito trechos pertinentes de precedente de relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nesta Segunda Turma:



    “HABEAS CORPUS” – DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR – SÚMULA 691/STF – SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO E NA SUPOSIÇÃO DE QUE A RÉ PODERIA VOLTAR A DELINQUIR – CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL – UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO. DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR – SÚMULA 691/STF – SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR. (...) A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. - A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade. A prisão preventiva, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe – além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e presença de indícios suficientes de autoria) – que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu. - A questão da decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. A PRISÃO PREVENTIVA – ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR – NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU. - A prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia. A prisão preventiva – que não deve ser confundida com a prisão penal – não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal. A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. - A natureza da infração penal não constitui, só por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes. A PRISÃO CAUTELAR NÃO PODE APOIAR-SE EM JUÍZOS MERAMENTE CONJECTURAIS. - A mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa. - A decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou econômico-financeira. - Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal. (...)” (HC 115613, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25.6.2013, DJe 13.8.2014) 



    Por fim, deve-se lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, devendo, diante das circunstâncias do caso concreto, escolher aquela que melhor se ajusta às particularidades do caso concreto.



    Assim, diante do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



     



    Dispositivo



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, com imposição das medidas cautelares diversas fixadas na decisão de eDOC 37. 



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente